Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704347-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA LIMA contra a r. decisão que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual proposta em face de BANCO PAN S/A (processo no 709291-38.2019.8.07.0004), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante, em que pretendia obstar o direito do credor/agravado de excutir o bem objeto do contrato de financiamento do veículo com cláusula de garantia fiduciária firmado entre as partes, bem como de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes. Narra que realizou a aquisição do veículo UP, no valor de R$ 34.985,90 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais) a ser pago mediante 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, de R$ 999,50 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Diz que, considerando os encargos financeiros decorrentes da contratação, o valor total devido pelo autor/agravante foi de R$ 47.976,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta e seis reais), sendo-lhe ainda cobrado, a título de despesas de tarifa de cadastro, a quantia de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais) e também como Tarifa de Registro de Contrato, o montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Afirma que, em razão da diferença entre o valor objeto do empréstimo e o montante que será pago até o final da avença, contratou profissional na área contábil que, de acordo com laudo constante dos autos, constatou que a operação contratada utiliza juros capitalizados, em verdadeira prática do anatocismo e que o valor remanescente da dívida seria devidamente quitado por meio de 25 (vinte e cinco) prestações sucessivas de R$ 749,60 (setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) cada. Sustenta que, ao proferir a decisão impugnada, o magistrado ignorou a perícia particular realizada pelo agravante, apta a demonstrar inclusive a imposição de juros remuneratórios acima do pactuado. Ressalta, por outro lado, que, em momento algum, pede para que deixe de pagar mensalmente o valor do veículo, mas requer o depósito em juízo das parcelas incontroversas, pleito que se mostra razoável dentro do contexto fático apresentado. Requer, desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de impedir o réu/agravado de excutir o bem objeto da garantia fiduciária, bem como obstar a inclusão do nome autor/agravante nos órgãos de proteção ao crédito, deferindo-se, ademais, a expedição de guias de depósito das parcelas incontroversas no valor de R$ 749,60 (setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Sem preparo, pois deferido em favor do agravante os benefícios da gratuidade de justiça (decisão de ID ilegível). Eis a pequena síntese dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nota-se que os pressupostos em muito se assemelham aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, que disciplina a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a pretensão do agravante de suspender os efeitos da mora, depositando em juízos os valores que entende devidos não se enquadra na exegese legal, pois não se evidencia de plano a alegada incidência de juros remuneratórios em desacordo com o pactuado. Com efeito, a prova apresentada (laudo pericial elaborado por contador particular) é incipiente e desafia um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal, informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe: 10/6/2015). Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto a cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Desse modo, não se evidencia a probabilidade do direito para viabilizar a suspensão dos efeitos da mora com o depósito, pelo agravante, de valor mensal bastante inferior ao assumido contratualmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 03 de março de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator